Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001597-22.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (SINTEP) contra acórdão que não conheceu de seu Recurso de Apelação e deu provimento ao Recurso de Apelação do Município de Cuiabá, resultando na improcedência dos pedidos de nulidade de contratações temporárias e de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão padece de omissão ou contradição; (ii) definir se é cabível o prequestionamento para fins de interposição de recursos superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme previsto nos artigos 494 e 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou detalhadamente as questões levantadas, especialmente sobre a inexistência de contratações temporárias nulas e o direito ao pagamento das verbas decorrentes.

5.

Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e precisa dos fundamentos da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

2.

É suficiente, para fins de prequestionamento, que a decisão se pronuncie de forma clara e fundamentada sobre as questões essenciais, sem necessidade de mencionar explicitamente todos os dispositivos legais citados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 98 e 211 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP
em face do acórdão visto no id. 213037686, que por unanimidade não conheceu do Recurso de Apelação do SINTEP e proveu o Recurso de Apelação do MUNICIPIO DE CUIABÁ para julgar improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contratações temporárias e indenização por danos materiais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões recursais (id. 214238180), o Embargante aponta omissões e contradições no acórdão, sobretudo no que tange ao alegado cerceamento de defesa e à análise de provas. Argumenta, ainda, que os embargos possuem como finalidade o prequestionamento, em conformidade com as Súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos para fins de prequestionamento, bem como para que os pontos sejam esclarecidos para efeito de integrar a decisão.

Sem contrarrazões ao recurso (id. 218663198).

É o relatório.

Desembargadora
Anglizey Solivan de Oliveira

Relatora

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP), em face do acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação do embargante e deu provimento ao recurso de apelação do Município de Cuiabá, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contratações temporárias e indenização por danos materiais. Foi imposta, ainda, a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Tratava-se de insurgência contra a sentença que julgou procedente os pedidos e declarou a nulidade da contratação temporária, condenando o MUNICIPIO DE CUIABÁ ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13o salário, respeitando a prescrição quinquenal.

Os embargos de declaração, nos termos dos artigos 494 e 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se à correção de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso em apreço verifico que o acórdão revela que o tema foi enfrentado de forma suficiente, pois o colegiado considerou desnecessária a produção de provas adicionais, uma vez que os documentos existentes nos autos foram considerados suficientes para a formação do convencimento concernente a inexistência de contratações temporárias nulas.

Ademais, a decisão atacada enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos.

Quanto ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, cumpre destacar que os dispositivos legais pertinentes foram suficientemente abordados no acórdão.

Além do mais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, e, no mérito, não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024